Tribunal: TJBA
Processo: 0300303-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300303-06.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: GILSON FERREIRA CARNEIRO

APELADO: RICARDO LOPES DE CASTRO

APELADO: GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s): MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JÚNIOR

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA ATRIBUINDO AOS RÉUS PRÁTICA DE CRIMES DE HOMIC
Í
DIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, INCISOS I E IV) ALÉM DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (CP, ART. 159) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) – DECISÃO QUE IMPRONUNCIOU OS ACUSADOS POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MATERIALIDADE COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDOS DE EXAME CADAVÉRICO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE NÃO RECLAMA CERTEZA EM TORNO DA AUTORIA - INDÍCIOS DO ENVO
L
VIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE, NO CASO, DIANTE DAS PROVAS COLIGIDAS, NÃO PODE SER AFASTADA DE PLANO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA DECRETAR A PRONÚNCIA DOS ACUSADOS, A FIM DE QUE SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR.

I –
Sentença julgando

“improcedente a Denúncia ministerial para Impronunciar
GILSON FERREIRA CARNEIRO
quanto aos crimes elencados no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP (por três vezes),
RICARDO LOPES DE CASTRO
relativamente aos crimes previstos no art. 121, §2º, IV, c/c o art. 159, ‘caput’, ambos do CP (por três vezes) e art. 14 da Lei nº 10.826/03 e
GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS
quanto aos delitos insculpidos no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o art. 159, ‘caput’, ambos do CP (por três vezes), nos termos do art. 414 do CPP
(ID 177811788)
.

II –
Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs Apelo. Em suas razões, sustenta a existência de elementos indicativos da responsabilidade penal dos Réus pelos crimes descritos na Denúncia, pugnando no sentido de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (177811793).

III -
Materialidade dos crimes de homicídio perpetrados em face das vítimas
SAMUEL DA CRUZ SOUZA, SILVIO ROBERTO DE JESUS BATISTA e SILVONEI CAMPOS CUNHA devidamente comprovada pelos respectivos laudos de exame cadavérico acostados aos autos.

IV -
No que concerne à autoria, nada obstante não tenham sido identificadas testemunhas presenciais do ocorrido, tal circunstância, contudo, não conduz, necessariamente, em sede de Pronúncia, ao reconhecimento da inexistência de indícios suficientes que apontem para o envolvimento dos Réus nos crimes descritos na Denúncia.

V –
Sob esse aspecto, insta destacar o teor dos depoimentos testemunhais de SÉRGIO DA CRUZ SOUZA, LUCILIA MATTA SPINELLI e SUELEN SANTOS MEDEIROS, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, que guardam perfeita sintonia com a prova arrecadada na fase inquisitiva, em cujo Inquérito nº 238/2010 os Delegados que presidiram às investigações reportaram-se a diversos elementos sugestivos da responsabilidade dos Denunciados
RICARDO LOPES DE CASTRO, GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS
e
GILSON FERREIRA CARNEIRO
pelas mortes de SAMUEL DA CRUZ SOUZA, SILVIO ROBERTO DE JESUS BATISTA e SILVONEI CAMPOS CUNHA, não passando despercebido às autoridades a eloquente circunstância de que “
referidos indivíduos são investigados pelo Departamento de Homicídio, pela autoria e participação em diversos outros crimes, juntamente com seus comparsas seguranças e supostos policiais no bairro de Brotas, Cosme de Farias, Luiz Anselmo e adjacências, estruturados numa organização criminosa (grupo de extermínio) que estariam assassinando usuários de drogas e pequenos narcotraficantes
”.

VI -
Conquanto pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que uma sentença condenatória deve sempre estar firmada em provas concretas da autoria delitiva, exigindo do magistrado convicção inabalável acerca da responsabilidade do Réu, tal entendimento não se aplica à decisão de pronúncia que corresponde a um mero juízo de probabilidade em torno da proposta acusatória. E isso porque, como sabido, tal manifestação judicial não encerra qualquer veredito condenatório. Apenas considera admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, único órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

VII -
P
ara autorizar uma Decisão de Pronúncia não se exige a certeza da autoria, sendo suficiente que haja elementos que possibilitem concluir não ser despropositada a afirmativa de ter sido o réu autor do delito ou haver contribuído, de qualquer modo, para seu cometimento. Daí dizer-se que se cuida de um mero juízo de plausibilidade, um “filtro processual” capaz de evitar a subsunção a julgamento, pelo Tribunal do Júri, de pessoas sobre as quais não paire dúvida quanto à sua responsabilidade em relação a fatos imputados na Denúncia.

VIII -
Decididamente, não é esse o caso dos autos, em que militam indícios veementes da prática, pelos Réus, de crimes de extorsão mediante sequestro em face das vítimas, com a imputação, ainda que por ouvir dizer, da autoria dos crimes de homicídio contra as pessoas de SAMUEL DA CRUZ SOUZA, SILVONEI CAMPOS CUNHA e SÍLVIO ROBERTO DE JESUS BATISTA. Todo esse panorama probatório, adverso aos Denunciados, deverá ser objeto de escrutínio e análise por parte do Colegiado integrante do Tribunal do Júri, único órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e delitos a ele conexos, cuja competência, em hipóteses que tais, não pode ser afastada, de plano, pela Justiça togada.

IX –
Parecer da Procuradoria pelo provimento do Apelo.

X – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO

para PRONUNCIAR os Réus, a fim de que venham a ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0300303-06.2012.8.05.0001, provenientes da Comarca desta Capital, figurando como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados
GILSON FERREIRA CARNEIRO,

RICARDO LOPES DE CASTRO
, e
GLEIDSTON RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,

DAR PROVIMENTO
ao recurso para
PRONUNCIAR
os Réus, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto condutor
.
E assim o fazem com base nas seguintes razões
.